Tribunal: TJDFT
Processo: 0706677-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 0706677-13.2022.8.07.0018 Embargante Sindicato os Auxiliares de Administração Escolar no DF e outros Embargado Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF contra decisão proferida por esta Relatoria (Id 47232934) que, com base no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, não conheceu da apelação interposta pelo ora embargante, por ausência dos pressupostos de legitimidade e de interesse recursal. Em razões recursais (Id 47610594), o embargante defende, em suma, omissões e obscuridade na decisão embargada, sob o argumento de não haver preclusão consumativa ao não realizar a emenda a inicial no prazo legal, uma vez que o art. 1.009 do CPC possibilita a rediscussão de todas as matérias em sede de apelação, por se tratar de recurso com efeito devolutivo em sua profundidade. Alega que “somente são afetadas pelo fenômeno da preclusão as decisões que se consubstanciem nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC e que não tenham sido impugnadas por agravo de instrumento.” Colaciona jurisprudência nesse mesmo sentido. Aduz que “perdura a omissão do julgado no que tange a análise da alegação de que a procuração outorgada na inicial da fase de conhecimento, nos termos do art. 105, § 4o, do CPC, é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença.” Ao final requer “sejam acolhidos os presentes Embargos, para o fim de sanar as omissões apontadas, aplicando efeitos infringentes, e determinar que seja o presente recurso processado em seus ulteriores termos.” Em contrarrazões aos embargos, a parte embargada pugna pelo desprovimento do recurso (Id 49029050). É o relatório do necessário. Decido. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no pronunciamento recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração, por sua vez, consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões, ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) No caso em tela, a decisão embargada não padece dos vícios de obscuridade e omissão apontados. Inicialmente, insta lembrar ao recorrente tratar-se, no caso, de cumprimento de sentença ajuizado pelo embargante/apelante em desfavor do Distrito Federal, de modo que, para decisões proferidas pelo juízo de origem, aplicável, em tese, o previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, o qual, claramente, dispõe caber “agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” (grifos nosso). Desse modo, desnecessário tecer maiores considerações quanto à alegação de omissão do decisum porque “somente são afetadas pelo fenômeno da preclusão as decisões que se consubstanciem nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC e que não tenham sido impugnadas por agravo de instrumento”. Aliás, é de se considerar que o próprio embargante afirma, de forma contraditória, que, segundo o § 1o do art. 1.009 do CPC, as “questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões” (grifo nosso). Assim, contrariamente ao afirmado pelo embargante, a decisão embargada indicou claramente os fundamentos para o não conhecimento da apelação, notadamente o fato de ter havido estabilização do decisum e a ocorrência da preclusão lógica, visto que a parte não se insurgiu contra o pronunciamento judicial que ordenou a emenda da inicial para que constassem as procurações individualizadas de cada autor, bem como seus respectivos documentos de Identidade e comprovantes de endereço, o que, ao cabo, determinou a exclusão do ente sindical ora embargante do polo passivo do cumprimento de sentença. Rememoro o teor da decisão embargada, a qual claramente indicou os fundamentos para juízo negativo de admissibilidade da apelação, considerando ser o recorrente parte excluída do processo por decisão não atacada por recurso próprio e, por conseguinte, ausência de legitimidade e interesse recursal, in verbis: Trata-se de apelação interposta por Sindicato dos Professores no Distrito Federal contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 39542958) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo apelante em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fundamento no parágrafo único do art. 330, IV e art. 924, I, do CPC. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Na sentença, o magistrado adotou como razões de decidir os seguintes fundamentos: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF ajuizou cumprimento de sentença (ID 126221572) em face do DISTRITO FEDERAL. Em ID 130399705, a parte exequente foi intimada a promover a emenda da inicial, todavia, limitou-se a postular a prorrogação do prazo (ID 132457419), deixando de cumprir, assim, os termos da determinação de emenda. O pedido para extensão do prazo para a regularização dos documentos não pode ser acolhido, visto que era dever do ente sindical já ajuizar a demanda com toda a documentação. Não se justifica o acréscimo do prazo para além dos quinze dias previstos em lei, pois era dever do sindicato contactar os servidores antes do ajuizamento da demanda, e não posteriormente à determinação para emenda, sob pena de se chancelar prática abusiva, até porque o pedido de cumprimento de sentença foi apresentado apenas para evitar a perda do prazo prescricional. Em vista do exposto, INDEFIRO a petição inicial de ID 126221572 (CPC, art. 330, IV) e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem julgamento do mérito, nos termos do art. 924, I, do CPC. Em razões recursais (Id. 39543266), o apelante narra se tratar na origem de cumprimento de sentença coletiva apresentado de forma fracionada pelo ente sindical, em razão do êxito em ação coletiva, na qual o Distrito Federal foi condenado a corrigir a base de cálculo do adicional noturno devido aos substituídos constantes na relação anexa à petição inicial, em referência ao período de março/2005 a dezembro/2008, de modo a pagar a diferença entre o valor devido (calculado sobre o valor da remuneração) e o valor pago (calculado sobre o valor da rubrica vencimentos, apenas). Afirma não ter sido intimado para se manifestar quanto ao fundamento que ensejou a rejeição prematura do cumprimento de sentença. Diz não observado o comando inserto no art. 10 do CPC (“decisão surpresa”). Defende que é direito da parte o prosseguimento da demanda, pela primazia do julgamento do mérito, e que com a intenção de se cumprir as determinações impostas pelo Juízo a quo, solicitou prazo adicional para juntada das documentações solicitadas. Alega que “ao Sindicato é constitucionalmente garantido o direito à defesa dos interesses coletivos OU INDIVIDUAIS da categoria, conforme expressamente disposto no art. 8o, inciso III, da Constituição da República”. Informa que o STF ratificou a ampla legitimidade extraordinária dos Sindicatos. Invoca orientação firmada no Tema 823 da repercussão geral. Acrescenta que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o cumprimento de sentença, seja em matéria de direitos individuais homogêneos, seja de interesses coletivos em sentido estrito, pode ser promovido por qualquer colegitimado e, nesse sentido, inclusive pelo Sindicato-Autor”. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a sentença, por violação ao art. 10 e 104 do CPC e, sucessivamente, a reforma do comando sentencial para que seja admitido o cumprimento de sentença com o seu regular processamento. Subsidiariamente, requer seja concedido o prazo solicitado ao juízo para juntada das procurações dos substituídos com fulcro no parágrafo 2o do artigo 104 do CPC. Sucessivamente, requer o declínio da competência para o Juízo prolator da sentença originária do título executivo. Guia de preparo e comprovante de recolhimento estão aos Ids. 39543267 e 39543268. Em juízo de retratação, o magistrado confirmou a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos e determinou a citação da parte contrária para apresentar contrarrazões (Id 39543270). Em contrarrazões (Id 39543272), o Distrito Federal pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, saliento que não encontra a situação concreta ora em exame similitude com inúmeros outros processos em que tem a 1a Turma Cível, inclusive esta Relatoria, cassado sentenças proferidas em primeira instância por negarem legitimidade ao ente sindical para manejar cumprimento de sentença como substituto processual dos sindicalizados. Vejamos. Do juízo negativo de admissibilidade recursal. Sindicato. Parte excluída do processo por decisão interlocutória irrecorrida. Ausência de legitimidade e interesse recursal. A perfeita compreensão da situação processual do ente sindical ora apelante exige breve histórico dos atos processuais praticados na origem. O Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF, ora apelante, deu início a cumprimento individual de sentença coletiva atuando em nome dos substituídos indicados na inicial, os quais obtiveram êxito na ação coletiva n. 0012864-52.2010.8.07.0001, que em nome deles propôs em desfavor do Distrito Federal, parte condenada a corrigir a base de cálculo do adicional noturno devido aos substituídos constantes na relação anexa à petição inicial, em referência ao período de março/2005 a dezembro/2008, de modo a pagar a diferença entre o valor devido (calculado sobre o valor da remuneração) e o valor pago (calculado sobre o valor da rubrica vencimentos, apenas). Ao exame da peça vestibular, o juízo a quo, em 1/6/2022, ordenou a emenda da inicial para que constassem as procurações individualizadas de cada autor, bem como seus respectivos documentos de Identidade e comprovantes de endereço (Id 39542947). Em resposta ao comando de emenda da peça vestibular, o Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF, em petição datada de 29/6/2022 (Id 39542951), requereu que o Juízo determinasse ao Cartório Judicial Único – CJU - a exclusão do nome dos substituídos do cadastramento do PJE, a fim de se evitar tumulto processual, uma vez que apenas o SAE atuava como exequente, representando o rol de substituídos da exordial. Ato contínuo, requereu o prosseguimento do cumprimento de sentença, reiterando os termos da inicial e reafirmando que o Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas – SAE/DF estava atuando em substituição processual. O juízo a quo, em 6/7/2022, não reconsiderando a sua decisão, ordenou que a parte autora cumprisse a determinação de emenda no prazo assinalado, sob pena de cancelamento da distribuição, bem como determinou que o CJU retificasse a autuação, excluindo do polo ativo o Sindicato, conforme decisão que adiante transcrevo (Id 39542953): I - Cuida-se de pedido de reconsideração formulado pelo autor para que "este juízo determine ao Cartório Judicial Único – CJU que proceda a exclusão do nome dos substituídos do cadastramento do PJE" e para que "este juízo reconsidere a determinação de emenda, tendo em vista a inequívoca legitimidade da entidade sindical (procuração anexa), bem como para que seja afastada limitação do polo ativo para que a demanda prossiga com a integralidade dos 20 Exequentes". II - O presente feito versa sobre cumprimento de sentença coletiva, devendo seguir os termos dos artigos 95 e 97 do CDC, que tratam da instauração da liquidação imprópria, na medida em que o comando sentencial executado é genérico. III - Dessa forma, diversamente do sustentado, não há de se admitir que o sindicato figura na condição de legitimado extraordinário, fazendo-se, portanto, necessário, que as partes que desejam ver o comando coletivo cumprido figurem no polo ativo e comprovem a extensão de seu direito individualmente, mesmo que em litisconsórcio ativo. IV - Portanto, nada há a se reconsiderar. V - Cumpra a parte autora a decisão de emenda no prazo assinalado, sob pena de cancelamento da distribuição. VI - Intime-se. VII - Sem prejuízo, deve o CJU retificar a autuação, excluindo do polo ativo o SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF. Em resposta ao comando de emenda da peça vestibular, o Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF, em petição datada de 26/7/2022 (Id 39542957), requereu prazo de 30 (trinta) dias para regularizar a representação processual e apresentar os documentos exigidos pelo magistrado. Ao fazê-lo, justificou a necessidade de concessão do tempo postulado porque, ao passarem os substituídos a figurar no polo ativo, era preciso maior prazo para regularizar a situação processual de cada um dos autores do cumprimento de sentença. O juízo primário, considerando inadmissível a prorrogação pelo tempo requerido para regularização da situação processual de cada um dos autores integrantes do polo ativo, indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no parágrafo único do art. 330, inc. IV e art. 924, inc. I, do CPC (Id 39542958). Note-se que a ordem de emenda de Id 39542953 encerrou ineludível conteúdo decisório ao retirar o sindicato do polo ativo do cumprimento de sentença. Apesar disso, contra ela não se insurgiu o Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF. Antes, tácita, mas inequivocamente, aceitou o ato judicial que não o reconheceu como titular do crédito, afastou sua legitimidade ativa e, por isso, informou que era preciso maior prazo para regularizar a situação processual de cada um dos autores do cumprimento de sentença (Id 39542957). Ora, frente à decisão que reconheceu legitimidade ativa somente aos sindicalizados adotou o ente sindical conduta processual representativa de total conformidade ao que estabelecera o magistrado, tanto que peticionou requerendo prazo mais dilatado para regularizar a condição de cada um dos autores/exequentes. No mais, ainda que não tenha sido de pronto cumprida pelo Cartório Judicial Único a determinação contida ao final da decisão de Id 39542953, no sentido de que fosse excluído o Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal –SAE/DF, tal fato não interfere na aferição da composição do polo ativo e, via de consequência, da legitimidade ativa recursal. Enfim, não mais integra a presente relação jurídica processual o sindicato apelante. Não mais figurando como parte autora, não pode recorrer da sentença de extinção do cumprimento de sentença em que somente figuram no polo ativo os substituídos nominados na inicial. Logo, falta ao Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF legitimidade para recorrer contra a sentença extintiva, afinal, preclusa está a decisão que o excluiu do cumprimento de sentença que inicialmente propusera. Lembro ser a boa-fé princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da CF). Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; (...) Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF). Art. 5o (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Não tendo se insurgido o Sindicato contra a decisão que o retirou do polo ativo do cumprimento de sentença, não pode, dada a estabilização daquele ato judicial, recorrer contra a sentença para tardiamente alegar sua legitimidade ativa. Reafirmo a absoluta contradição que há no comportamento adotado pelo apelante, que, conforme consta da petição em que requereu dilação de prazo para o cumprimento da decisão de emenda (Id 39542957), expressamente admitiu que era preciso maior prazo para regularizar a situação processual de cada um dos autores do cumprimento de sentença, mas, agora, extemporaneamente sustenta ostentar legitimidade extraordinária para ajuizar o cumprimento individual de sentença coletiva em substituição aos substituídos. A perda da faculdade processual de recorrer contra a decisão interlocutória proferida logo ao início do cumprimento de sentença consolidou a exclusão do sindicato, ora apelante, da presente relação jurídico processual, o que configura, inegavelmente, situação supressiva de interesse recursal, conforme dispõe o art. 1.000 do CPC: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Operada está a chamada preclusão lógica, como bem ilustra julgado desta e. 1a Turma Cível sobre a questão: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020) Enfim, por ausência de legitimidade e interesse recursal, firmo juízo negativo de admissibilidade para o recurso manejado pelo Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF. O manifesto desatendimento aos pressupostos recursais afasta a possibilidade de conhecer das demais razões aduzidas no recurso, as quais são atinentes à alegação de decisão surpresa, uma vez que estabilizada a decisão que excluiu o apelante do processo. Pelas razões exaustivamente expostas, firmo juízo negativo de admissibilidade ao apelo, motivo pelo qual dele não conheço. Nesse contexto fático-processual, constato ser medida imperativa o não conhecimento deste apelo. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. (...) No caso, a decisão embargada não padece dos vícios de obscuridade e omissão apontados. O apelante, ora embargante, opõe embargos de declaração com nítida intenção de obter efeitos infringentes, pois persegue a modificação da decisão embargada, por não se conformar com o pronunciamento que não conheceu da sua apelação. Ora, incumbe à parte embargante elaborar as razões recursais de modo a demonstrar em que consiste cada um dos vícios supostamente existentes na decisão embargada, os quais foram apenas mencionados no recurso para justificar a oposição desta espécie recursal, pois a omissão e a obscuridade apontadas referem-se, em verdade, a insurgências quanto ao conteúdo do decisum. Apesar da argumentação do recorrente, a insurgência manifestada no presente recurso se trata de evidente inconformismo com o entendimento adotado no sentido de não conhecer da apelação por ele interposta. Houve clara e indiscutível apreciação com concatenamento de ideias e desenvolvimento seguindo uma evidenciada coerência, sem quaisquer dos defeitos apontados. Em verdade, verifico que a recorrente não concorda com esta conclusão e pretende, sob a alegação de vícios de obscuridade e de omissão ausentes, obter a modificação da decisão de maneira a atender unicamente seus interesses. Logo, não há vícios na decisão embargada. O mero julgamento desfavorável aos interesses da parte não configura a alegada omissão e obscuridade no pronunciamento sobre as questões debatidas no recurso e resolvidas na decisão embargada. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora